Tribunal: TJDFT
Processo: 0017691-33.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RISCOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA INCORPORADORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, INCLUSIVE COMISSÃO DE CORRETAGEM. CLÁUSULA PENAL PREVISTA PARA A HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO DAS PERDAS E DANOS. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES DESCABIDA. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
I. Submete-se à regência normativa do Código de Defesa do Consumidor relação jurídica oriunda de promessa de compra e venda celebrada no âmbito de incorporação imobiliária.
II. Empreendimentos imobiliários de grande porte estão sujeitos a contingências que emprestam legitimidade e razoabilidade à prescrição contratual que estabelece prazo de tolerância de 180 dias.
III. De acordo com a inteligência do artigo 393 do Código Civil, escassez de insumos e atraso na implantação de serviços públicos constituem fortuito interno que não tem o condão de elidir a responsabilidade civil da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.
IV. A resolução do contrato tem como consectário a volta das partes ao estado patrimonial existente ao tempo da sua celebração, tornando imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, inclusive comissão de corretagem, consoante a inteligência dos artigos 182 e 475 do Código Civil.
V. A inversão da cláusula penal, tal como disposta na tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, não tem lugar quando se aplica cláusula penal compensatória estipulada para a hipótese de resolução do contrato.
VI. Salvo situações excepcionais, o descumprimento do prazo de conclusão do empreendimento imobiliário não tem potencialidade para vulnerar direitos da personalidade do adquirente e por isso não traduz dano moral passível de compensação pecuniária, máxime quando se opta pela dissolução do contrato.
VII. Atraso na entrega do empreendimento imobiliário não induz presunção de dano moral, de maneira a exigir a comprovação de fato lesivo a direito da personalidade do promitente comprador.
VIII. Recursos providos parcialmente.